Tribunal: TJSP
Processo: 2284281-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Decisão que indeferiu a assistência judiciária ao réu. Insurgência. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Ausência de elementos nos autos a infirmá-la. Assistência judiciária concedida. Agravo provido.